Tribunal: TJMT
Processo: 1019478-57.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019478-57.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO BARBOSA - CPF: 099.355.171-87 (EMBARGANTE), MARIA LUCIA PIRES RAMOS BARBOSA - CPF: 431.494.649-00 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), EMERSON CASTRO CORREIA - CPF: 052.496.897-79 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que reconheceu a regularidade da citação editalícia na execução de ação monitória e afastou a prescrição da pretensão executória, mantendo o bloqueio de valores dos embargantes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar:

(i) se há erro material pela referência ao art. 1.102-C do CPC/1973; e

(ii) se houve omissão quanto à ausência de comprovação da afixação do edital de citação na sede do Juízo, conforme art. 232, II, do CPC/1973.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada aos vícios do art. 1.022 do CPC/2015, não se prestando à rediscussão do mérito.

4. O acórdão embargado apreciou detidamente a regularidade da citação e o afastamento da prescrição, consignando que a referência ao art. 1.102-C do CPC/1973 foi meramente ilustrativa, sem aplicação retroativa.

5. Quanto à alegada omissão, o acórdão registrou a realização de diversas diligências para localização dos executados e a publicação do edital em jornais, não se verificando nulidade processual capaz de infirmar a decisão.

6. A insatisfação da parte embargante visa rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível em embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão embargada quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Carlos Roberto Barbosa
e
Maria Lúcia Pires Ramos Barbosa
em face do acórdão proferido em ID 268491764, o qual negou provimento ao recurso, mantendo a decisão de primeiro grau que reconheceu a regularidade da citação editalícia e afastou a alegação de prescrição, determinando a manutenção do bloqueio judicial de valores em conta corrente dos agravantes.

Os embargantes sustentam em suas razões de ID 270603877, em síntese, que o acórdão incorreu em erro material ao aplicar indevidamente o art. 1.102-C do CPC/1973, dispositivo que não existia à época dos fatos, e deixou de analisar a omissão relativa à ausência de comprovação da afixação do edital de citação na sede do Juízo, requisito essencial previsto no art. 232, II, do CPC/1973.

Requerem o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, reconhecendo-se a nulidade da citação editalícia e a prescrição da pretensão executória.

O Banco do Brasil S/A, em contrarrazões de ID 272851365, impugna integralmente os embargos, sustentando a inexistência de omissão, contradição ou erro material no acórdão.

É o relato necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que as partes Embargantes elegem matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

As partes embargantes alegam a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento dessa Colenda Câmara.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

“ (...).

O recurso não comporta provimento.

Em detida análise dos autos (cópia integral contida em ID 226925670), o processo remonta a uma ação monitória ajuizada em 2002, na qual se buscava a cobrança de dívida decorrente de um cheque no valor de R$ 1.700,00 (um mil e setecentos reais).

Os agravantes figuraram como fiadores da dívida contraída pela empresa Empreendimentos Nossa Senhora da Guia Ltda, ocasião em que todas as partes foram devidamente citadas em 24/09/02, vejamos (fl. 61 – ID 226925670):

Considerando a inércia das partes, o juiz a quo proferiu sentença em 15/11/2002 (fl. 67 - ID 226925670) e, após o trânsito em julgado da sentença monitória (fl. 69 do ID já citado), teve início o processo de execução com a expedição de mandado executivo.

Na primeira tentativa de intimar os executados, ora Agravantes, a diligência restou inexitosa em razão dos mesmos estarem viajando, conforme certidão acostada em fl. 81 – ID 226925670.

Já na segunda tentativa, a diligência também retornou negativa, contudo, o Oficial de Justiça obteve a informação de que estavam morando no Estado do Mato Grosso do Sul, vejamos (fl. 105 – ID 226925670):

Instado a se manifestar, o exequente, ora agravado, pugnou pela expedição de ofícios a Receita Federal e ao TRE/MT com o intuito de buscar informações do endereço dos agravantes (fl. 117 – ID 226925670), os quais foram expedidos em fls. 137/138 e resposta à fl. 156, do ID já mencionado.

Diante deste cenário, o Magistrado deferiu o pedido de citação por edital no dia 06/04/2012, conforme despacho acostado em fl. 168 – ID 226925670.

O Edital de citação foi retirado pelo Advogado do Agravado (fl. 174 – ID 226925670), vindo a informar, posteriormente, que foi publicado em jornais (fls. 181/185 – do ID supracitado).

Feitas as necessárias elucidações sobre a marcha processual, convêm esclarecer que apesar dos atos processuais terem consignado tratar-se de “citação dos executados”, na verdade o ato processual está baseado em sua intimação, nos termos do mandado executivo expedido nos autos e, em cumprimento ao que estabelecia o artigo 1.102-C do CPC/73, à época vigente.

Logo, não há o que se falar em nulidade de citação, posto que a mesma se perfectibilizou à fl. 61 – ID 226925670, conforme já demonstrado acima.

Desse modo, é irrelevante a discussão dos agravantes sobre a intimação ou não do início da fase executória, visto que os mesmos foram revéis na fase de conhecimento e não constituíram Advogado, sendo desnecessária a intimação dos atos processuais subsequentes, nos termos do artigo 322 do CPC/73, à época vigente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR REVEL PARA O CUMPRIMENTO ESPONTÂNEO DA SENTENÇA. ART. 475-J DO CPC/1973. EXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO PRÉVIA AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS QUE AUTORIZA A SUA MAJORAÇÃO. RAZÕES RECURSAIS INSUFICIENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de ser desnecessária a intimação pessoal do devedor revel para o cumprimento espontâneo da sentença. 2. Existência de condenação prévia ao pagamento de honorários advocatícios que autoriza a sua majoração. 3. Razões recursais insuficientes para a revisão do julgado. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1409010/SP, Relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgamento 29/04/2019, DJe 06/05/2019).

Com efeito, é desnecessária a intimação pessoal do devedor revel que não tenha advogado constituído nos autos, para o cumprimento espontâneo de sentença monitória condenatória de pagamento de quantia em dinheiro.

Somado a isso, ainda que assim não fosse, convém ressaltar que uma vez citados os Executados, incumbia aos mesmos manterem seus endereços atualizados nos autos, a teor do que estabelecia o parágrafo único, do artigo 238, incluído pela Lei 11.382/06, vigente desde 21/01/2007.

Por fim, importante ressaltar que o juízo de primeiro grau foi cauteloso ao tentar efetivar a intimação pessoal dos executados, promovendo inúmeras diligência com esse objetivo, inexistindo quaisquer nulidades processuais a serem dirimidas.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão objurgada.” - sic.

Como se vê, verifico que não há erro material, tampouco omissão relevante a justificar a interposição dos presentes embargos.

A referência ao art. 1.102-C do CPC/1973 no acórdão deu-se de forma meramente ilustrativa, com o objetivo de esclarecer a evolução normativa do procedimento monitório e sua repercussão no rito executório, sem conferir aplicação retroativa ao dispositivo. O núcleo da decisão reside na validação da citação realizada na fase de conhecimento e na regularidade das diligências para a citação na fase executiva, à luz das normas vigentes à época.

Quanto à alegada omissão sobre a afixação do edital, o acórdão consignou expressamente a realização de diversas diligências para localização dos executados e a publicação do edital em jornais, afastando qualquer nulidade processual. Ainda que não haja menção específica à certificação da afixação na sede do Juízo, tal ponto não se revela suficiente para infirmar o resultado do julgamento, diante da robustez das diligências empreendidas e da revelia dos executados na fase de conhecimento.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão, obscuridade ou erro material justificadora deste recurso.

Logo, considerando que os embargos declaratórios não prestam para prolatar nova decisão de matérias já dirimidas, sobretudo quando fundamentadas por motivos suficientes para julgar a questão, a rejeição do recurso se revela medida adequada.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que, conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência, “
O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção
(STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 11063/2011. 1a Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025